Tribunal: TJDFT
Processo: 0702717-61.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702717-61.2022.8.07.0014 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: MV HIDROJET SANEAMENTO EIRELI - EPP AGRAVADO: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A DESPACHO Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se acerca do Agravo Interno, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 81, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital